Tribunal: STJ
Processo: 0035961-20.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955488 - RJ
(2025/0204506-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MORRO DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - MG172092
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DOMINGUES DE CASTRO
AGRAVADO
: AMANDA DOS SANTOS FLAUSINO
ADVOGADOS
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
THAYS CABRAL CURTY DE SOUZA - RJ198727
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA54904540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 86d040b4-a0e3-4444-8317-f92152af51c1

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 86d040b4-a0e3-4444-8317-f92152af51c1

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955488 - RJ
(2025/0204506-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MORRO DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
OUTRO NOME
: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - MG172092
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DOMINGUES DE CASTRO
AGRAVADO
: AMANDA DOS SANTOS FLAUSINO
ADVOGADOS
: BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
THAYS CABRAL CURTY DE SOUZA - RJ198727
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
Documento eletrônico VDA54527501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:24
Código de Controle do Documento: 8bc65f1c-b341-4397-b045-dfc234fc195d

reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.

seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 927-929):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a controvérsia não se limitaria ao
exame de pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, mas envolveria
violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito de propriedade,
previstos no
o, II, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Afirma que a insurgência recursal não demandaria reexame de
matéria fática ou contratual, mas denunciaria afronta frontal à Constituição,
especialmente em razão da alegada ausência de fundamentação adequada no
julgamento da Turma Recursal e da suposta inversão indevida do ônus da prova
sem observância do contraditório.
Argumenta que a questão possuiria viés repetitivo e sistêmico,
transcendendo os limites subjetivos da causa, por se inserir em diversas
demandas análogas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, o que evidenciaria
a existência de repercussão geral da matéria.
Alega que a aplicação do Tema n. 181 do STF teria sido indevida,
porquanto o recurso extraordinário versaria sobre violação direta a dispositivos
constitucionais e não apenas sobre o não conhecimento de recurso anterior de
competência desta Corte.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 947-956.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54527501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:24
Código de Controle do Documento: 8bc65f1c-b341-4397-b045-dfc234fc195d

VOTO
2. Como demonstrado na decisão agravada, a Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial em virtude da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, o que atraiu a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário
demandaria necessariamente a superação do não conhecimento e a
rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a
apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que
não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Repita-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos
referidos dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro, verificar a
correção ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não é da
competência da Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento, ao julgar
o Tema n. 181, que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional,
razão pela qual não possui repercussão geral.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Como já explanado, a Corte Suprema definiu que a discussão
veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso
anterior não possuirepercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA54527501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:24
Código de Controle do Documento: 8bc65f1c-b341-4397-b045-dfc234fc195d

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:24
Código de Controle do Documento: 8bc65f1c-b341-4397-b045-dfc234fc195d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.955.488 / RJ
Número Registro: 2025/0204506-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00359612020218190209 202524503589 359612020218190209
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MORRO DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - MG172092
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DOMINGUES DE CASTRO
AGRAVADO
: AMANDA DOS SANTOS FLAUSINO
ADVOGADOS : BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
THAYS CABRAL CURTY DE SOUZA - RJ198727
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MORRO DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Documento eletrônico VDA54882462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 24d20464-626d-4316-ba26-51cf58145d14

ADVOGADOS : RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - MG089835
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - MG172092
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DOMINGUES DE CASTRO
AGRAVADO
: AMANDA DOS SANTOS FLAUSINO
ADVOGADOS : BRAZILINA MARTINS FRANCEZ CEPERUELO - RJ218851
THAYS CABRAL CURTY DE SOUZA - RJ198727
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 24d20464-626d-4316-ba26-51cf58145d14